Tribunal: STM
Processo: 7000504-93.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MISSÃO INTERNACIONAL. FURTO. COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EXTRATERRITORIEDADE INCONDICIONADA DA LEI MILITAR.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Código Penal Militar, em seu artigo 9º, inciso II, alínea "c", trata, entre outros, dos crimes
praticados por militar em comissão de natureza militar contra civis, ainda que cometidos fora do
lugar sujeito à Administração Militar.
Indiciado que fazia parte de uma comissão de natureza militar e estava na cidade de Beirute como
um representante, em sentido amplo, de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas.
Suposto furto praticado contra civis em uma loja onde o Indiciado se encontrava, durante sua
folga, juntamente com outros colegas integrantes da missão de paz.
À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal militar, encontram-se os bens
jurídicos de titularidade das Forças Armadas, enquanto ingredientes indispensáveis para a
caracterização de um delito como militar.
Os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto, se diferenciam dos delitos comuns,
previstos no Código Penal comum, por força dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais
previstos no Código Penal Militar, ainda que estes possuam equivalente ou igual definição
naquele diploma legal.
A conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem o condão de repercutir negativamente não só
no ânimo de seus pares, como também na própria rotina da relevante missão marítima
empreendida na ocasião.
Hipótese em que o apontado delito afronta a ordem e a disciplina militares, pilares essenciais ao
bom funcionamento de suas instituições e de todas as engrenagens que as movem.
Desprovimento do Recurso
Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000504-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FELIPE SILVA SALES
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao presente
Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter inalterado o decisum impugnado,
que rejeitou a Exceção de Incompetência ministerial, confirmando a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos apurados no IPM n°
7000101-85.2020.7.11.0011 e, assim, determinar a baixa dos autos ao Juízo de
piso para o regular prosseguimento do feito. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para, desconstituindo a decisão recorrida, declarar a Justiça Militar da
União incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência
para Justiça Federal Comum.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000504-93.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: MINISTRO GEN Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: FELIPE SILVA SALES.
ADVOGADO: DR. HELION CALDAS MOURA FILHO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MISSÃO
INTERNACIONAL. FURTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. EXTRATERRITORIEDADE INCONDICIONADA DA
LEI MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

O Código Penal Militar, em seu artigo 9º, inciso II, alínea "c",
trata, entre outros, dos crimes praticados por militar em
comissão de natureza militar contra civis, ainda que cometidos
fora do lugar sujeito à Administração Militar.

Indiciado que fazia parte de uma comissão de natureza militar
e estava na cidade de Beirute como um representante, em
sentido amplo, de uma missão de paz da Organização das
Nações Unidas.

Suposto furto praticado contra civis em uma loja onde o
Indiciado se encontrava, durante sua folga, juntamente com
outros colegas integrantes da missão de paz.

À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação
penal militar, encontram-se os bens jurídicos de titularidade
das Forças Armadas, enquanto ingredientes indispensáveis
para a caracterização de um delito como militar.

Os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto,
se diferenciam dos delitos comuns, previstos no Código Penal
comum, por força dos bens jurídicos tutelados pelos tipos
penais previstos no Código Penal Militar, ainda que estes
possuam equivalente ou igual definição naquele diploma legal.

A conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem o condão de
repercutir negativamente não só no ânimo de seus pares, como
também na própria rotina da relevante missão marítima
empreendida na ocasião.

Hipótese em que o apontado delito afronta a ordem e a
disciplina militares, pilares essenciais ao bom funcionamento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
de suas instituições e de todas as engrenagens que as movem.

Desprovimento do Recurso

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em negar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito, a fim de manter inalterado o decisum impugnado, que
rejeitou a Exceção de Incompetência ministerial, confirmando a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos
apurados no IPM n° 7000101-85.2020.7.11.0011 e, assim, determinar a
baixa dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a exceção de incompetência
arguida pelo recorrente e declarou a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o Cb Mar FELIPE SILVA SALES, o qual
responde ao IPM n° 7000101-85.2020.7.11.001, conforme dispõe o art. 124
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, c/c art. 9º, inciso
II, alínea "c", do CPM, e, ainda, c/c o art. 91 do CPPM.

Consta do IPM n° 7000101-85.2020.7.11.001 que o procedimento
investigativo foi instaurado na cidade de Beirute, Líbano, a bordo da
Corveta Barroso, pela Portaria nº 2, de 17 de janeiro de 2020, do Capitão de
Mar e Guerra EUGENIO CAMPOS HUGUENIN, para apurar os fatos
referentes a furto de produtos da loja "Brands for Less", localizada em
Beirute, Líbano, praticados, em tese, pelo CB CN FELIPE SILVA SALES.
Restou apurado que, em 7/1/2020, durante período de descanso da
tripulação da Corveta Barroso, que estava em missão na Força Tarefa
Marítima da UNIFIL, pela ONU, um grupo de militares, entre eles o Cabo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
FELIPE SILVA SALES, saiu para fazer compras na loja "Brands for Less".

Foi relatado que a gerente da loja avisou aos militares que, de acordo com
as imagens das câmeras, o militar mais alto, com características do CB CN
SALES, teria saído da loja, às pressas, após ter furtado uma camisa social de
cor bege e violado o dispositivo de segurança acoplado na camisa, a qual
custava cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), à época. Ao perceber que o
indiciado não se encontrava mais na loja, os militares enviaram mensagens
via Whatsapp para o CB SALES e, quando esse retornou, foi abordado pela
gerente e por outros militares. A gerente afirmou ao CB SALES que tinha
uma gravação em vídeo do que ocorrera e o chamou para assistir a tudo em
uma sala reservada, junto com o CB LAFAYETE. Enfim, após assistir à
gravação, o CB SALES concordou em pagar a camisa, cujo furto lhe estava
sendo imputado.

Em 18/5/2020, o Ministério Público Militar, ao analisar os autos do IPM
encaminhados pelo Comandante da Corveta Barroso, requereu fosse
declarada a incompetência da Justiça Militar da União, com fundamento nos
arts. 146 e 398, ambos do CPPM, por entender que a conduta, em tese
praticada pelo CB SALES, não encontra guarida em nenhuma das alíneas do
art. 9º, inciso II, do CPM, uma vez que o indiciado encontrava-se em período
de descanso, quando foi fazer compras com colegas, onde, supostamente,
ocorreu o furto (Evento 19 do Processo originário).

Ao enfrentar o requerimento do Parquet militar, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM decidiu, nos seguintes termos, in
litteris:

"(...). Analisando o caso concreto, o órgão ministerial, em
primorosa promoção, argumentou que o militar deveria estar
efetivamente trabalhando no momento do ilícito para que
pudesse ser fixada a competência JMU (evento 16, fl.03),
asseverando, por outro giro, que o indiciado estava de folga, e
que, portanto, a sua conduta não se amoldaria em uma das
hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do CPM.

No entanto, discordamos desse entendimento, data máxima
vênia.

Com efeito, o artigo 9º, inciso II, alínea 'c', elenca as situações
nas quais o militar estará sob os auspícios da jurisdição militar,
a saber: em serviço, atuando em razão da função, em comissão
de natureza militar, em formatura.

Em relação a argumentação do MPM, compulsada na expressão
'em serviço ou atuando em razão da função', sem embargo de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
entendimento contrário, remete à ideia de efetiva atividade ou
desempenho de serviço ou atribuição militar, o que excluiria,
por assim dizer, a competência da justiça militar para
processar e julgar o investigado.

No entanto, entendemos que a conduta sob exame tem melhor
adequação típica ao termo: 'em comissão de natureza militar',
previsto no mesmo dispositivo, pois possui uma conotação mais
ampla, devendo ser empregado no caso em análise, senão
vejamos.

Infere-se da norma penal incriminadora militar, que o
legislador procurou resguardar o bem jurídico para além dos
limites físicos das Organizações Militares. Certamente previu
situações que são corriqueiras na vida militar, como cursos de
aperfeiçoamento, reuniões, treinamentos, missões, etc.,
atividades que podem ocorrer fora de sede em território
nacional ou, ainda, em território estrangeiro.

Nessa toada, divergimos do posicionamento do parquet, pois
temos entendimento de que, ainda que o militar, 'em comissão
de natureza militar', tenha direito a momentos de descanso e
lazer, para refazer sua inteireza física e mental, ele estará, full
time, representando a República Federativa do Brasil no
exterior, portanto, estará abrangido pelo amplo significado que
devemos dar à expressão: 'em comissão de natureza militar'
nestes casos.

Nesse diapasão, esclarecedora é a lição de Neves e Streifinger:

A alínea em estudo também caracteriza o crime militar
quando praticado por militar em comissão de natureza
militar - aquela que consiste em um grupo de militares
destacados para atuação específica da instituição
militar a exemplo de comissão de seleção, com missão
de recebimento de material bélico etc.

(...)

A expressão 'comissão de natureza militar' deve
ser aplicada subsidiariamente para casos
específicos, e não quando o militar estiver
efetivamente no exercício da função destinada à
comissão.

Imaginemos, por exemplo, uma comissão de oficiais que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
empreendam viagem aos Estados Unidos para, no seio
de uma comissão especialmente montada para isso,
estudar e apreender a tecnologia de um novo sistema
de comunicação para a Polícia Militar de um Estado;
caso um dos oficiais pratique uma lesão corporal na
atuação da comissão, haverá crime militar por
enquadrar-se na primeira parte da alínea c, ou seja,
crime praticado por um militar em serviço; todavia,
se a lesão for praticada fora da atuação da
comissão, porém no curso da viagem, ou mesmo
nos Estados Unidos, mas no período de repouso do
oficial (não na função da comissão), o fato
também será crime militar, mas agora em razão
da expressão 'comissão de natureza militar'.
(NEVES. Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcelo. Manual de direito penal militar. 4ª Ed.
Saraiva, 2014. p. 322-323).

Dessa forma, a despeito da jurisprudência do e. STM, pontuada
pelo órgão ministerial na promoção em apreço e, considerando
a atual realidade das diversas missões de paz as quais o Brasil
é incumbido, bem como dos intercâmbios acadêmicos
implementados na área militar e de segurança pública, cujas
realizações têm se incrementado, entendemos que o Superior
Tribunal Militar poderá revisitar a sua antiga jurisprudência, a
fim de conferir dimensão mais abrangente ao termo
'COMISSÃO DE NATUREZA MILITAR', a fim de resguardar
a competência da Justiça Militar e, assim, preservar a tutela de
interesse das FFAA quando em missões no exterior.

Nessa toada, para fins de aplicação da lei penal militar, no
intelecto do art. 7º c/c com o 9º do CPM, entendemos que a
competência da Justiça Militar deve alcançar toda e qualquer
conduta praticada por militares brasileiros quando estes
estejam em comissão de natureza militar em território
estrangeiro, representando o seu país.

No caso concreto, conforme apuração do IPM, o militar
indiciado cometeu suposto furto em momento de descanso,
todavia estava na República do Líbano representando o Brasil,
em cumprimento de missão de paz, integrando a tripulação da
Corveta Barroso, embarcação brasileira que integra a Força
Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), para a qual foi
designado. Logo, encontrava-se em comissão de natureza
militar, devendo ser processado e julgado por esse juízo,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
conforme dispõe o artigo 124, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, c/c art. 9º, inciso II, letra c, do
Código Penal Militar, c/c artigo 91 do Código de Processo Penal
Militar.

De outra banda, ad argumentandum, considerando ser
incompetente a justiça militar, o fato teria que se encaixar em
uma das hipóteses previstas no art. 7º, § 2º do CP comum, que
trata do critério da extraterritorialidade condicionada (ou
territorialidade mitigada), ao qual estão sujeitos os crimes
cometidos por brasileiro no exterior, o que poderia ensejar a
não punibilidade do agente, o que traria extremada
insegurança jurídica para as futuras representações militares
brasileiras em missões no exterior, sem dizer no forte abalo à
hierarquia e disciplina que isso poderá representar para esses
contingentes.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de incompetência e
DECLARO a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o presente feito, conforme dispõe o artigo
124, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, c/c art. 9º, inciso II, letra c, do Código Penal Militar, c/c
artigo 91 do Código de Processo Penal Militar.". (Evento 21 do
Processo originário). (Grifos do original).

Dessa decisão, o Ministério Público Militar tomou ciência em 6/6/2020 e, na
mesma data, interpôs o Recurso em Sentido Estrito (Eventos 22 e 24,
documento 1, do Processo originário).

Em suas Razões o Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a Decisão
recorrida e acolhida a alegação de incompetência da JMU, a fim de que seja
viabilizada a remessa dos autos à Justiça Federal comum, por considerar
que o indiciado CB CN FELIPE SILVA SALES estava de folga, em uma loja
de roupas em Beirute, quando cometeu o crime de furto. Sustenta que, da
análise dos fatos, restou claro ao Órgão ministerial que, estando o militar de
folga em lugar não sujeito à administração militar e por se tratar de vítimas
civis, o fato não encontra adequação no art. 9º, inciso II, do Código Penal
Militar, conforme doutrina e jurisprudência pacífica deste Tribunal e da
Suprema Corte. Embasa-se também em entendimento doutrinário acerca da
interpretação do art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, ponderando que houve
equívoco do Juízo a quo, considerando que o "CB CN FELIPE SILVA SALES,
apesar de estar em missão internacional no Líbano, estava de folga no
momento em que cometeu o furto, em uma loja de roupas, ou seja, não
estava de serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
militar, ou em formatura". Adverte que as únicas hipóteses em que a
conduta do indiciado poderia se encaixar seriam aquelas referentes às
alíneas "c" e "d" do inciso II do CPM, argumentando, porém, que não
caberia tal enquadramento no caso dos autos, por considerar inusitado
acreditar que o recorrente estaria "em comissão de natureza militar",
passeando em um Shopping, no seu momento de folga e realizando compras
em uma loja de roupas. Afirma que não há razão para que este Tribunal
venha modificar sua jurisprudência e passe a considerar "que um militar
que pratique um delito, contra civis libaneses, dentro de uma loja de roupas
em Beirute, em momento de folga, esteja atuando em comissão de natureza
militar". Refuta a conclusão do Juízo a quo de que o crime em análise, caso
não seja considerado de natureza militar, estará sujeito a uma das hipóteses
previstas no art. 7º, § 2º, do CP comum, "que trata do critério da
extraterritorialidade condicionada (ou territorialidade mitigada), ao qual
estão sujeitos os crimes cometidos por brasileiro no exterior, o que poderia
ensejar a não punibilidade do agente", o que poderia trazer extremada
insegurança jurídica para as futuras representações militares brasileiras em
missões no exterior, sem dizer no forte abalo à hierarquia e disciplina que
isso poderá representar para esses contingentes. Nesse aspecto, sustenta o
recorrente que as disposições do art. 7º do Código Penal Comum espancam
qualquer dúvida a respeito da punição do indiciado segundo a lei brasileira,
ficando evidente que o recorrente deverá ser processado e julgado perante a
Justiça Federal. (Evento 1, documento 1).

Em suas Contrarrazões a Defesa do Recorrido pugna pelo provimento
do presente Recurso, para que seja reformada a Decisão recorrida,
acolhendo-se a arguição de incompetência da Justiça Militar da União
mediante o declínio de competência para a Justiça Federal comum. (Evento
1, documento 2).

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em
sede do juízo de retratação, manteve a decisão recorrida e determinou o
encaminhamento dos autos a esta Corte (Evento 36 do Processo originário).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto pelo MPM, declinando-se da competência em favor da Justiça
Federal, para o Juízo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Fórum de Nova
Iguaçu (Evento 6).

É o relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
Nos termos do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

O Código Penal Militar, por sua vez, define, acerca dos crimes militares, em
tempo de paz:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de
modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos,
qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº
13.491, de 2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em
lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva,
ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c ) por militar em serviço ou atuando em razão da
função, em comissão de natureza militar, ou em
formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de
8.8.1996).

d) por militar durante o período de manobras ou exercício,
contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra
o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar;

f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)"
(grifo nosso)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado,
ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se
como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do
inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em
situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de
Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função
inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de
prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício,
acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,
contra militar em função de natureza militar, ou no
desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação
legal superior.

§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra
a vida e cometidos por militares contra civil, serão da
competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº
13.491, de 2017).

§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra
a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra
civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se
praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017).

I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas
pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da
Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017).

II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de
missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela
Lei nº 13.491, de 2017).

III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de
garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária,
realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da
Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:
(...) (Grifo nosso).

Ao que se vê, em seu art. 9º, inc. II, alínea "c", o CPM trata, entre outros,
dos crimes praticados por militar em comissão de natureza militar, ainda
que cometidos fora do lugar sujeito à Administração Militar, contra civis.

Na espécie, conforme evidenciado pelo Juízo de origem, o Indiciado fazia

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
parte da tripulação da Corveta "Barroso", embarcação brasileira que integra
a Força Interina das Nações Unidas no Líbano - UNIFIL.

Nessa toada, segundo a narrativa dos autos, o suposto furto praticado pelo
Indiciado teria ocorrido em uma loja "Brands for Less" situado na cidade de
Beirute, na qual o militar estaria fazendo compras. O Indiciado se
encontrava no citado local, durante sua folga, juntamente com outros
colegas, integrantes da missão de paz da ONU.

Consta, ainda, que câmeras de segurança da referida loja registraram o
momento em que um dos militares "o mais alto", com características do CB
CN SALES, teria saído da loja, às pressas, após ter furtado uma camisa
social de cor bege e violado o dispositivo de segurança acoplado na camisa,
a qual custava cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), à época.

Ademais, o Indiciado teria sido reconhecido pelo próprio colega de farda
(Cb Lafayete) que também assistiu às referidas filmagens. Após assistir à
gravação, o CB SALES concordou em pagar a camisa, cujo furto lhe estava
sendo imputado.

À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal militar,
encontram-se os bens jurídicos de titularidade das Forças Armadas,
enquanto ingredientes indispensáveis para a caracterização de um delito
como militar.

Dessa feita, os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto, se
diferenciam dos delitos comuns, previstos no Código Penal comum, por
força dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos no Código
Penal Militar, ainda que estes possuam equivalente ou igual definição
naquele diploma legal.

Nessa esteira, o Indiciado fazia parte de uma Comissão de natureza militar
e estava na cidade de Beirute como um representante, em sentido amplo, de
uma missão de paz da Organização das Nações Unidas.

Diga-se, por oportuno, que a conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem
o condão de repercutir negativamente não só no ânimo de seus pares, como
também na própria rotina da relevante missão marítima empreendida na
ocasião.

No ponto, diga-se que, em casos que tais, os militares passam meses
viajando em navios, sendo que, acerca da citada missão levada a efeito pela
Corveta "Barroso", o Ministério da Defesa registrou em seu sítio (disponível
em:
https://www.marinha.mil.br/noticias/corveta-barroso-atraca-na-
basenaval-do-rio-de-janeiro-apos-operacao-libano-xvi, acesso em 7/12/2020):

"A Corveta 'Barroso' regressou à sua sede, no dia 24 de maio,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
após cumprir sua missão e ser substituída pela Fragata
'Independência' como navio capitânia da Força-Tarefa Marítima
da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTMUNIFIL).
O navio, subordinado ao Comando do 2º Esquadrão de Escolta,
partiu do Rio de Janeiro-RJ no dia 4 de agosto de 2019 e, após
quase dez meses de comissão, atracou na Base Naval do Rio de
Janeiro (BNRJ).".

Dessa forma, o delito em tese praticado pelo Indiciado, sem sombra de
dúvidas, afronta a ordem e a disciplina militares, pilares essenciais ao bom
funcionamento de suas instituições e de todas as engrenagens que as
movem. A referida ofensa resta ainda mais evidente ao se considerar que a
hipótese versada nos autos diz respeito a uma missão marítima efetivada no
exterior.

Assim, não se diga que a expressão "comissão" de natureza militar,
constante do art. 9º do CPM, deixaria de abarcar a situação ora tratada por
conta, simplesmente, da imprecisão do legislador ao mencionar o citado
verbete na legislação que rege os militares, qual seja, a Lei nº 6.880/80
(Estatuto dos Militares). Condutas como a em tese praticada pelo Indiciado
têm o potencial condão de comprometer a imagem das Forças Amadas
nacionais não só perante o Brasil e o país em que teriam ocorrido, como
também perante a organização internacional envolvida.

Por conseguinte, tem-se, a partir dos bens e dos valores sopesados no caso
concreto, que a circunstância de o Indiciado se encontrar em momento de
descanso não ilide a legitimidade e o interesse da Justiça Castrense para
apurar os fatos apresentados no processo.

Não é à toa que o Código Penal Militar, diferentemente do comum, prevê,
como regra, em relação a todos os delitos nele previsto, a
extraterritorialidade incondicionada, segundo a qual é a nacionalidade do
bem jurídico atingido pela ação delituosa que determina a aplicação da lei
penal no caso concreto. Nesse sentido, confira-se a redação do caput do seu
art. 7º:

Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de
convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime
cometido, no todo ou em parte, no território nacional, ou fora
dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado
ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

No vértice, acerca dos delitos cometidos fora do território nacional, o
Código de Processo Penal Militar preceitua:

Art. 91. Os crimes militares cometidos fora do território

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 11/12/2020 19:46:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4c894a
nacional serão, de regra, processados em Auditoria da Capital
da União, (...).

Conclui-se, portanto, que bem agiu o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 11ª CJM ao rechaçar a alegação de incompetência desta Justiça Militar
da União para processar e julgar o Indiciado.

É o quanto cabe examinar e decidir no escopo do Recurso.

Posto isso.

Nego provimento ao Recurso, mantendo incólume a Decisão hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000504-93.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: FELIPE SILVA SALES.
ADVOGADO: DR. HELION CALDAS MOURA FILHO.

VOTO VENCIDO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, desconstituindo a decisão recorrida,
declarar a Justiça Militar da União incompetente para processar e julgar o feito, e declinando da
competência para Justiça Federal Comum.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a exceção de
incompetência arguida pelo recorrente e declarou a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o Cb Mar FELIPE SILVA SALES, o qual responde ao IPM n° 7000101-
85.2020.7.11.001, conforme dispõe o art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, c/c art. 9º, inciso II, alínea "c", do CPM, e, ainda, c/c o art. 91 do CPPM.
3. Consta do IPM n° 7000101-85.2020.7.11.001 que o procedimento investigativo foi instaurado na
cidade de Beirute, Líbano, a bordo da Corveta Barroso, pela Portaria nº 2, de 17 de janeiro de 2020,
do Capitão de Mar e Guerra EUGENIO CAMPOS HUGUENIN, para apurar os fatos referentes a furto de
produtos da loja "Brands for Less", localizada em Beirute, Líbano, praticados, em tese, pelo CB CN
FELIPE SILVA SALES.
4. Como foi relatado, pretende o Ministério Público Militar a reforma da decisão recorrida, para que
seja reconhecida a incompetência da JMU para processar e julgar o Cb Mar FELIPE SILVA SALES, o
qual responde ao IPM n° 7000101-85.2020.7.11.001, sob o argumento de que o referido militar teria
praticado, em tese, crime de furto, na República do Líbano, em momento de folga e em lugar não
sujeito à administração militar, e pelo fato de se tratar de vítimas civis, levando à conclusão de que
o fato não encontra adequação no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, conforme doutrina e
jurisprudência pacífica deste Tribunal e da Suprema Corte.
5. É importante registrar esta Corte recentemente enfrentou a matéria em um caso emblemático e
bastante similar ao caso vertente. Refiro-me ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000419-
10.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado na
Sessão Virtual ocorrida entre 31 de agosto a 3 de setembro de 2020, no qual se discutia sobre a
competência da JMU para processar e julgar um militar indiciado que teria cometido suposto furto
em momento de descanso, quando também se encontrava, na República do Líbano representando o
Brasil, em cumprimento de missão de paz, integrando a tripulação da Corveta Barroso, embarcação
brasileira que integra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL). Naquele julgamento,
prevaleceu o entendimento da corrente que firmou a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar os fatos, cujo Acórdão tem a seguinte ementa, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO.COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR.
MISSÃO INTERNACIONAL.
O Código Penal Militar, em seu art. 9º, inc. II, alínea "c", trata, entre outros, dos
crimes praticados por militar em comissão de natureza militar, ainda que cometidos
fora do lugar sujeito à Administração Militar, contra civis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020
Indiciado que fazia parte de uma comissão de natureza militar e estava na cidade
de Beirute como um representante, em sentido amplo, de uma missão de paz da
Organização das Nações Unidas.
Suposto furto praticado contra civis em restaurante onde o Indiciado se
encontrava, durante sua folga, juntamente com outros colegas integrantes da
missão de paz.
À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal militar,
encontram-se os bens jurídicos de titularidade das Forças Armadas, enquanto
ingredientes indispensáveis para a caracterização de um delito como militar.
Os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto, se diferenciam dos
delitos comuns, previstos no Código Penal comum, por força dos bens jurídicos
tutelados pelos tipos penais previstos no Código Penal Militar, ainda que estes
possuam equivalente ou igual definição naquele diploma legal.
A conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem o condão de repercutir
negativamente não só no ânimo de seus pares, como também na própria rotina da
relevante missão marítima empreendida na ocasião.
Hipótese em que o apontado delito, sem sombra de dúvidas, afronta a ordem e a
disciplina militares, pilares essenciais ao bom funcionamento de suas instituições e
de todas as engrenagens que as movem.
Desprovimento do Recurso.
Maioria.". (Grifos do original).
6. Não obstante, permaneço alinhado ao antigo entendimento expendido por esta Corte e ao voto
divergente de minha lavra, declarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000419-
10.2020.7.00.0000.
7. Nesse contexto, verifica-se que o caso em tela retrata a situação de um militar que estava de
folga e em lugar não sujeito à administração militar, levando em consideração que as vítimas eram
civis e que o fato não encontra adequação no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, conforme
doutrina e jurisprudência pacífica do STM e STF.
8. A Decisão impugnada foi baseada no conceito de "comissão de natureza militar", a qual foi
entendida pelo douto Juízo a quo, no seu sentido amplo, admitindo como irrelevante o fato de estar
ou não em seu momento de folga. Então, o caso em análise teve como fundamento legal o disposto
no art. 9º, inciso II, letra "c", do CPM, vejamos:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
(...)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração
militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação da Lei nº 9.299,
de 8.8.1996).
9. Porém, não vejo como prosperar a decisão hostilizada, na medida em que ela foge das premissas
adotadas pelo legislador ao tratar dos crimes militares impróprios. Isso porque, para este tipo de
crime, o legislador dividiu os crimes militares em grupos de acordo com a natureza do sujeito
passivo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020
10. O primeiro, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, no qual o sujeito passivo é um
militar na mesma situação ou "assemelhado". O terceiro grupo, tem-se como sujeito passivo o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar, previsto na alínea "e" do
mesmo artigo.
11. E, no segundo grupo, estão os crimes cometidos contra qualquer pessoa, os quais são previstos
nas alíneas "b", "c" e "d" do inciso II do art. 9º do CPM. Nessa hipótese, o crime será da competência
desta Justiça Castrense sempre que for cometido em lugar sujeito à administração militar, o que não
é o caso dos autos. A outra hipótese, a qual realmente nos interessa, é quando o agente militar
o pratica estando: em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, durante o período de manobras ou exercício.
12. Como se vê, o crime cometido por militar fora da área sob administração militar contra qualquer
pessoa que não seja um militar em atividade tem como pré-requisito as condições supra destacadas
para ser considerado crime militar, de modo que foram determinadas numerus clausus, já que
estamos a falar em exceções à regra.
13. Basta uma breve análise dessas condições para se chegar à conclusão de que a avocação da
competência especializada obedece à seguinte premissa: o agente militar encontrar-se em efetiva
atuação profissional. Nesse sentido, são preciosas as lições do ilustre penalista CÉLIO LOBÃO, ao
comentar o disposto nas alíneas "c" e "d" do inciso II do art. 9º do CPM, na obra Direito Penal Militar,
2ª edição, Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2004, p. 124, in litteris:
"(...).
As alíneas c e d, relacionam, ainda, como requisitos do crime militar, a participação
do sujeito ativo militar em comissão de natureza militar, em formatura,
manobra ou exercício. A enumeração é perfeitamente dispensável, quando
se sabe que esses requisitos estão compreendidos na expressão 'militar
em serviço' (alín. c).
O exercício de natureza militar foi alegada pela defesa de oficial da Marinha,
acusado de homicídio de uma mulher, num hotel, nos Estados Unidos. A alegação foi
repelida pelo Supremo Tribunal Federal, constando do acórdão: 'Pretendida
natureza militar do crime , por estar o réu em comissão de natureza militar,
como integrante de tripulação de contratorpedeiro. Crime cometido
quando o réu não se achava exercendo qualquer atividade relacionada com
o serviço ou com a comissão de natureza militar. Competência da Justiça
comum'.". (Grifos nossos).
14. In casu, segue-se o mesmo raciocínio, pois interpretar que o militar em seu momento de folga,
durante um passeio em um Shopping Center, comete crime militar ao furtar civis em uma
determinada loja é ir de encontro à sistemática adotada pelo nosso Código Penal Militar e à nossa
construção jurisprudencial sobre o caráter especializado da Legislação castrense. Aliás, a meu
sentir, pode ser entendido como uma criação extra legis de uma nova hipótese de crime militar,
posto que resta evidente a inexistência de previsão legal.
15. Vale lembrar que ampliar o alcance da Justiça castrense nesta hipótese, seria o mesmo que
adotar o que prevê o CPM para os crimes militares cometidos em tempo de guerra, no art. 10, inciso
IV, situação em que há um alargamento da definição de crime militar para os crimes definidos na lei
penal comum ou especial, embora não previstos no CPM, quando praticados em zona de efetivas
operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado. Definitivamente, não é o
caso dos autos.
16. Não vejo, portanto, argumento técnico e legal que autorize a ampliação do alcance da jurisdição
penal militar para os casos em que o crime aconteça no exterior durante a folga do militar. A título
de comparação, um militar adido no exterior que, no final de semana, se envolva em um crime, por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020
exemplo, de embriaguez ao volante, responderia pelo crime aqui na JMU? Penso que não. Da
mesma forma, se o furto ocorresse no momento de folga do militar aqui no Brasil, ainda que
estivesse em uma missão em alguma localidade nacional, não seria considerado crime militar.
17. Por oportuno, vale transcrever as impressões sobre a matéria por parte da Procuradoria-Geral
da União, conforme o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA in litteris:
"(...).
No evento 19, o MPM arguiu a incompetência da Justiça Militar da União,
argumentando que para o crime ser considerado da competência da JMU é
necessário que a conduta delituosa se enquadre no art. 9º do CPM, não sendo essa
a hipótese dos autos, notadamente quando observadas as alíneas "c" e "d" do artigo
9º, II, do CPM, mesmo com a nova redação dada pela Lei 13.491/17
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar
da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
Dessa forma, o crime atribuído, em tese, ao graduado, não encontra abrigo em
nenhuma das alíneas do art. 9º, inciso II, do CPM, nem mesmo invocando-se a
aplicação do art. 7º do CPM, como sustenta a decisão atacada, pois é necessário
que para tanto haja prévia adequação do comportamento à norma de extensão do
art. 9º do CPM.
No evento 21, o Juiz Federal Substituto da JMU, Dr. Alexandre Augusto Quintas,
decidiu pela competência da Justiça Militar União para o caso, argumentando, em
apertada síntese, que o militar estava em comissão de natureza militar, de modo
que a narrativa é de crime militar à luz dos artigos 7º e 9º, II, "c", do CPM
O crime em questão não é da competência da Justiça Militar. O fato de ter
ocorrido fora do território nacional, durante uma Operação de Paz, não
implica automaticamente na consideração como crime da competência da
Justiça Militar Federal, ante a redação do artigo 7º do CPM. É necessário
que haja prévia adequação ao artigo 9º do CPM, o que não aconteceu no
presente caso. A alínea "c" do artigo 9 º , II, do Códex Castrense,
invocada nas razões de decidir, quando trata de 'comiss ã o de natureza
militar', n ã o se aplica ao caso.
Comissão de natureza militar não é definida pelo CPM, pelo que a norma
de extensão nesse caso tem caráter de norma penal em branco, devendo
ser preenchida por normas do direito administrativo, que forem
pertinentes. Nesse caso, pode-se invocar o Estatuto dos Militares, Lei 6.880/80,
embora o conceito realmente não seja muito preciso. Nos artigos 6º e 26 da referida
lei tem-se o tratamento da comissão de natureza militar, que se depreende, no
primeiro dispositivo, como sendo uma função pública transitória, porém de índole
militar. No passado, por exemplo, alguns oficiais do Exército exerceram a função de
Comandante-Geral de algumas Polícias Militares estando nessa função como
comissionados:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020
Art. 6º São equivalentes as expressões 'na ativa', 'da ativa', 'em serviço
ativo', 'em serviço na ativa', 'em serviço', 'em atividade' ou 'em atividade
militar', conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão,
encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou
considerada de natureza militar nas organizações militares das Forças
Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da
República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previsto
em lei, ou quando incorporados às Forças Armadas. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)
Ou então essa função transitória tem caráter similar ao diplomático, como
representação dos interesses do país lá fora, porém, dentro de aspectos militares.
Pode-se citar, como exemplo, as comissões de compra de material bélico em outros
países
Art. 26. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto
ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em 'Quadro de
Efetivo', 'Quadro de Organização', 'Tabela de Lotação' ou dispositivo legal,
são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade,
militar ou de natureza militar.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a encargo, incumbência,
comissão, serviço ou atividade, militar ou de natureza militar, o disposto
neste Capítulo para cargo militar.
A lei em questão também emprega a expressão 'comiss ã o militar ' no
sentido de representa çã o de militares estrangeiros perante as nossas
FFAA. Evidentemente que não é possível extrair-se daí o alcance
pretendido para alcançar missão de paz. As operações de paz não têm
caráter diplomático:
Art. 18. Em legislação especial, regular-se-á:
I - a precedência entre militares e civis, em missões diplomáticas, ou em
comissão no País ou no estrangeiro; e
II - a precedência nas solenidades oficiais.
A hipótese dos autos não evidencia que o militar praticou o crime no exercício de
comissão de natureza militar. Na verdade, ele desempenha 'fun çã o de
natureza militar' ao estar embarcado em uma nave de guerra em Operação
de Paz. Ademais, estava desembarcado, tendo praticado o crime quando
estava de folga. Não existe, portanto, enquadramento para essa hipótese
no artigo 9º, II, do CPM, data venia. Existem outros aspectos que devem
ser analisados, no que concerne à declinação de competência.
Durante as Operações de Paz, os crimes praticados pelos integrantes das Forças
enviadas para o solo estrangeiro estão sujeitos a um prévio acordo de imunidade
chamado SOFA (Status of Force Agreement). A norma em questão, que segue em
anexo, é a de n. 32413 e foi assinada em 15 de dezembro de 1995. Aliás, deveria
ter sido anexada ao IPM logo após a Portaria de sua instauração. Este acordo
confere imunidade aos militares do país que envia as suas tropas frente ao judiciário
local . Dessa forma, não sendo crime militar a hipótese, o crime em
questão é comum, da competência da Justiça Federal, por se tratar de
crime que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir, artigo 109, III e V, da
Constituição Federal. Sem dúvida, como ressaltou a decisão atacada, está sujeito
à extraterritorialidade, o que não impedirá a aplicação da lei penal brasileira, pois

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020
todas as condições estarão presentes no momento do ingresso do agente no
território nacional, que pode acontecer quando entrar no território nacional ou no
momento do embarque a bordo da Corveta da MB onde serve, a teor dos artigos 5º,
§ 1º e 7º, II, "a" e "b", do CPB.
Por derradeiro, quanto à competência territorial, dever-se-á observar o último
domicílio do indiciado, a teor do artigo 88 do CPP, para onde devem os autos ser
enviados. Ou seja, para a Seção Judiciária Federal da unidade federativa do
domicílio do indiciado.
Art. 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será
competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o
acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da
Capital da República.
Consta do inquérito que o indiciado reside na Rua Luiza Dias Martins, 105 - apt. 503,
Jardim Jasmim, Nova Iguaçu-RJ, como se vê da qualificação no interrogatório.
Posto isso, somos de parecer que o recurso seja conhecido e deferido,
declinando-se a competência em favor da Justiça Federal, para o Juízo da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Fórum de Nova Iguaçu.". (Evento
18. Vale, ainda, trazer à baila a jurisprudência desta Corte que afasta, de forma inequívoca, a
competência da Justiça Castrense em crimes cometidos por militar de folga contra civil e fora de
área sob administração militar, bem como de civil contra militar, quando este estiver em seu
momento de folga.
"INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR - CRIME DE FURTO COMETIDO POR MILITAR
NO EXTERIOR. O FATO DE DESLOCAR-SE O MILITAR, EM SERVIÇO, EM NAVIO DA
ARMADA, E INCONFUNDIVEL COM ACHAR-SE ELE EM 'COMISSÃO DE NATUREZA
MILITAR'. O RECORRIDO NÃO SE ACHAVA EM SERVIÇO, NEM EM
FORMATURA, NEM NO DESEMPENHO DE QUALQUER 'COMISSÃO DE
NATUREZA MILITAR' QUANDO FURTOU UMA JOIA DE UMA OURIVESARIA EM
FUNCHAL, NA ILHA DA MADEIRA. INADMISSIVEL E SE PRETENDER QUE A
EXPRESSÃO 'COMISSÃO DE NATUREZA MILITAR' SIGNIFICA QUE, MESMO EM
PERIODOS DE DESCANSO, DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES DAS TAREFAS QUE
LHE ATRIBUAM, HAJA CONTINUIDADE DAQUELA COMISSÃO. DE RESTO, O
ESTADO DE DIREITO DEVE PRE-EXISTIR AO FATO DELITUOSO PARA A
CONCEITUAÇÃO DE CRIME MILITAR. 'IN CASU', NÃO HA CRIME MILITAR, POIS O
DELITO NÃO SE ENQUADRA NOS TERMOS DO ART. NONO DO CPM, SENDO, POIS,
INCOMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. NEGADO
PROVIMENTO" (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
1984.01.005642-0. Relator: Ministro DEOCLÉCIO LIMA DE SIQUEIRA. Data de
Julgamento: 12/3/1985, Data de Publicação: 17/5/1985)

"RECURSO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - COMPETÊNCIA.
Graduado do Exército, à paisana, acompanhado de outro civil, promove revista em
dois civis e seus pertences, mediante uso de violência física e verbal, com emprego
de arma de fogo, na alameda de entrada da Unidade.
Recurso interposto contra a Decisão que rejeitou a denúncia por entender que os
fatos narrados não constituem crime da competência da Justiça Militar.
Apreciadas as circunstâncias envolventes dos fatos, estes não constituem
crime de natureza militar, por não estarem presentes os requisitos do
artigo 9º, inciso II, do CPM, consistindo em delito comum.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:08:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dce26020
O militar denunciado, em trajes civis, não estava de serviço e nem atuava
em razão de função, comissão de natureza militar, formatura, ou em
manobra ou exercício.
Não fixa a competência da Justiça Militar da União a circunstância de o fato ter
ocorrido na alameda de entrada da Unidade, pois os militares de serviço
permaneceram dentro do aquartelamento e, de certa forma, apenas presenciaram o
ocorrido, tanto que o IPM foi arquivado em relação a estes.
Comprovado que os fatos tidos, em tese, como delituosos foram consumados em via
pública, em frente ao Portão Central da Unidade, por militar à paisana,
acompanhado de outro civil, contra dois outros civis, não se evidenciando o referido
local como sujeito à administração militar, para fins de configuração de crime de
natureza militar.
Negado provimento ao Recurso Criminal.
Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
2005.01.007236-0. Relator: Ministro MARCUS HERNDL. Data de Julgamento:
1º/3/2005, Data de Publicação: 12/4/2005).
19. No mesmo sentido o julgado colacionado pelo recorrente, na qual o Supremo Tribunal Federal
define, de forma clara, a competência da Justiça Comum em um caso de homicídio praticado por
militar em comissão de natureza militar no exterior, mas que, ao tempo do crime, não exercia
qualquer atividade relacionada com o serviço, in litteris:
"HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICIDIO COMETIDO POR MILITAR NO
EXTERIOR. PRETENDIDA NATUREZA MILITAR DO CRIME, POR ESTAR O RÉU
"EM REMISSAO DE NATUREZA MILITAR", COMO INTEGRANTE DE
TRIPULAÇÃO DE CONTRATORPEDEIRO. CRIME COMETIDO QUANDO O RÉU
NÃO SE ACHAVA EXERCENDO QUALQUER ATIVIDADE RELACIONADA COM O
SERVIÇO OU COM A 'COMISSAO DE NATUREZA MILITAR'. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO."
(STF, Habeas Corpus nº 50721, Relator: RODRIGUES ALCKMIN, Primeira Turma,
julgado em 27/2/1973, DJ 13-4-1973 PP-02391 EMENT VOL-00906-02 PP-00556)
(Grifos nossos).
20. Vê-se, pois, que não há espaço para considerar que condutas como as que, em tese, foram
praticadas pelo recorrido têm o potencial de comprometer a imagem das Forças Amadas nacionais,
uma vez que não foi esse o bem jurídico atingido no caso destes autos, já que estamos a tratar
de um furto em uma loja de determinado Shopping Center no exterior e durante a folga
do militar.
21. Assim, ao se admitir que a alegação do comprometimento da imagem das FFAA tem sempre o
condão de atrair a competência desta Justiça castrense para processar e julgar militares, corre-se o
risco de se estabelecer, fora das hipóteses legais, a vis attractiva da JMU em qualquer hipótese que,
subjetivamente, se entenda que houve prejuízo à imagem da Instituição.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, para, desconstituindo a decisão recorrida, declarar a
Justiça Militar da União incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência
para Justiça Federal Comum.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator